Tribunal: TJSP
Processo: 2018094-69.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – OMISSÃO - ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS
Constatada omissão na apreciação de alegação produzida pelo embargante em agravo interno, impõe-se o acolhimento da via declaratória para a integração do julgado.
Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.